Tribunal: TJMT
Processo: 1046092-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046092-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 814.456.101-59 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
– NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
DE APELAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO –
ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto por KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” n.º 1004463-66.2017.811.0041, não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID. 156543154):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS”, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita e que, por esse motivo, não efetuou o referido pagamento do preparo recursal.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que, não obstante a parte apelante afirmar ser possuidora da gratuidade, o juízo
a quo

indeferiu o pleito
, concedendo prazo para a regularização do pagamento, o qual transcorreu sem que a determinação fosse cumprida, reiterando apenas manifestação quanto ao mérito da causa.

Observa-se, ainda, que o magistrado, além de indeferir o pleito da parte autora, ora apelante, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (ID. 1455160396).

Posteriormente, sobreveio a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, oportunidade em que foi reiterada a aplicação da multa por litigância de má-fé, destacando, ainda, que “em que pese a autora tenha sido intimada dessa decisão, conforme se evola do expediente id. 8503650,
a mesma não recolheu as custas iniciais
. E, mais do que isso,
continuou peticionando nos autos sem recolher o débito
[id. 55324814 e id. 56917390],
restando claro o intuito de induzir o juiz a erro” (ID. 145511609).
[grifo nosso]

O presente recurso de apelação foi interposto, também, sem o recolhimento do mencionado preparo, sob alegação de ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, afirmando a ausência de dialeticidade recursal, oportunidade em que pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela condenação de nova multa e pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 145511615).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de ser manifestar, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 151566188).

Considerando a ausência de preparo do vertente recurso, a recorrente foi, novamente, intimada para que, no prazo de 05 (cinco), efetuasse o pagamento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Todavia, mais uma vez a determinação de regularização de pagamento não foi cumprida, limitando-se a parte em anexar documentos desatualizados a fim de comprovar a sua hipossuficiência (ID. 156190183).

É o relatório do necessário.

Decido.

Inicialmente, destaco que, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, como relatado, a parte apelante, embora intimada para comprovar o pagamento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, limitou-se em alegar sua hipossuficiência, a qual, aliás, não foi comprovada, de fato.

Com efeito, o código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4
o
”. (
grifo nosso
)

Na vertente hipótese, como exposto alhures, não houve, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, sequer houve pedido de gratuidade da justiça, pois a parte recorrente
alegou, maliciosamente, ser beneficiaria das benesses da justiça gratuita
e, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau, “restou claro o intuito de induzir o juiz a erro”.

Ademais, mesmo intimada para a devida regularização, assim não o fez, pelo que
a declaração de deserção do recurso é medida que se impõe.

Sobre o tema, ensina a doutrina:

“(...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.

(...)
Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro, estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso
.
(...) Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)
(grifo nosso)

Feitas essas considerações, aplica-se ao caso o disposto no Regimento Interno deste Sodalício, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Portanto, verificando não estar presente,
in casu
, um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do apelo é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, §4º, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO DO VERTENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que foi comprovada a sua hipossuficiência e por esse motivo, segundo entende, deveria ser concedida a justiça gratuita.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que seja o presente recurso de agravo interno recebido e processado na forma regimental, para ser conhecido e provido o presente recurso de agravo interno, para determinar reforma da decisão monocrática (id. 156543154) da Eminente Relatora que não conheceu o recurso de apelação da Agravante por falta de recolhimento de preparo recursal, devendo ser concedido os benefícios da justiça gratuita a Agravante e que seja conhecido o presente recurso de apelação e que seja dado provimento, para determinar o processamento e conhecimento do recurso de apelação id. 145511611.

(...)”.

Instada a manifestar-se, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID.

169097220).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito no presente feito, por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 173085177).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja,
KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO, interpôs o presente agravo interno (ID.

162632182), alegando, em síntese, que, a seu ver,

a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que foi comprovada a sua hipossuficiência e por esse motivo, segundo entende, deveria ser concedida a justiça gratuita.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que seja o presente recurso de agravo interno recebido e processado na forma regimental, para ser conhecido e provido o presente recurso de agravo interno, para determinar reforma da decisão monocrática (id. 156543154) da Eminente Relatora que não conheceu o recurso de apelação da Agravante por falta de recolhimento de preparo recursal, devendo ser concedido os benefícios da justiça gratuita a Agravante e que seja conhecido o presente recurso de apelação e que seja dado provimento, para determinar o processamento e conhecimento do recurso de apelação id. 145511611.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante sustenta que inexiste razão para o não deferimento da justiça gratuita, o que, por ocasião, ensejou o não conhecimento do recurso por deserção.

Assevera que houve pedido expresso de concessão da gratuidade processual, bem como, segundo entende, foi devidamente comprovada a hipossuficiência financeira.

Todavia, da análise da situação posta, verifica-se que, a despeito dos
argumentos apresentados no presente recurso, estes em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido.

Isso porque, conforme relatado no
decisum
recorrido, a parte agravante, desde o processo de origem, limitou-se a alegar ser beneficiária da justiça gratuita, mesmo quando o juízo de primeiro grau já havia indeferido o mencionado pedido.

Ressalto, por oportuno, que a parte recorrente foi inclusive multada por litigância de má-fé, devido à sua evidente intenção de induzir o juízo a erro, atitude essa que persistiu em âmbito recursal, com a afirmação maliciosa de ser beneficiária da justiça gratuita, a qual, como já alhures mencionado, foi expressamente indeferida.

Além disso, é importante consignar
que a parte agravante, intimada

para a devida regularização do preparo, não o fez. Portanto, não há alternativa senão a declaração da deserção e o não conhecimento do recurso de apelação, uma vez que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 1000198-41.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)
”.

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AÇÃO RESCISÓRIA –
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

(N.U 1011773-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

“AGRAVO

INTERNO
- DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA -
DESERÇÃO
CONFIGURADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pelo apelante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a
deserção
, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil. (N.U 1000146-50.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

“AGRAVO

INTERNO
– APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
DESERÇÃO
– PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a
deserção
. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas. (N.U 1025534-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)”.

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL — ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DESERÇÃO.
Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso que versa tão somente sobre honorários advocatícios, cabe a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção.
Recurso não provido.
(N.U 1007811-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)
”.

Outrossim, destaca-se que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para justificar o provimento do agravo interno interposto, motivo pelo qual, mantém-se a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023